Tribunal: TJMT
Processo: 1009190-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009190-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), EZEQUIEL BATISTA DE SOUZA SILVA - CPF: 041.067.811-23 (PACIENTE), 2a VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ARTIGO 157, § 2o INCISOS I E II, POR CINCO VEZES C/C ART. 71, E ART. 213, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 8.072/90 – REPRIMENDA SOMADA TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE_ DIAS-MULTA – PEDIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – PACIENTE COM HIPERTENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Ezequiel Batista de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, o paciente encontra-se segregado por força de mandado de prisão preventiva, sendo mantido pela autoridade coatora, no processo executivo de pena no 0000677- 56.2016.8.11.0044 -SEEU.

Extrai-se que o paciente possui diagnostico de hipertensão, e encontra-se segregado na Unidade Prisional de Paranatinga/MT.

Aduz que em virtude da pandemia do Covid-19, e da Recomendação no 62 do CNJ, foi requerido ao juiz
a quo
a revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao beneficiário, entretanto foi negado, sob fundamento que não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.

Argumenta que a situação da pandemia é notória, sendo reconhecida pela OMS, e que o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial preocupação, por se tratar de população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.

Ressalta que caso haja algum caso dentro do presídios, não há qualquer possibilidade de prestação de serviço minimamente adequado à saúde.

Assevera que o paciente se enquadra no grupo de risco, pois possui diagnostico de doença cardiovascular hipertensão, e a autoridade coatora deixou de observar esse fato mantendo a prisão.

Retrata que a Recomendação no 62 do CNJ trouxe a possibilidade de reavaliar as prisões provisórias daqueles que se enquadram no grupo de risco, possibilitando a aplicação de prisão domiciliar para preservar a saúde individual em caso de doença avançada.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
da beneficiária, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, subsidiariamente, pleiteia a determinação da prisão domiciliar do réu, sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso entenda necessário
. (Id. 40489983)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 41051472). Informações juntadas (Id. 41567491 até 41569950).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 43160499)

Sumário: Habeas corpus. Paciente preso preventivamente. Impetrante sustenta que o paciente é hipertenso e está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do risco à sua saúde, resultante na manutenção da prisão preventiva, em razão de possível contaminação pelo novo coronavírus, diante da situação de pandemia do COVID-19, razão pela qual requer a revogação da segregação cautelar ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
IMPOSSIBILIDADE
. Ausência de notícia de contaminação no sistema carcerário. Unidade prisional vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Informações dão conta de que a população carcerária vem recebendo tratamento adequado. O paciente não se encaixa no grupo de risco. Não comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no interior do presídio. Necessidade de avaliação caso a caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020